Tribunal: CARF
Processo: 13971.720875/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE PROVA. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Comprovada a padronização e uniformidade nos contratos firmados com os prestadores de serviço, o exame documental por amostragem, não enseja a decretação de nulidade do lançamento.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA. OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO. ART. 12 DA LEI No 8.212/91.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
Verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE “GRUPO ECONÔMICO DE FATO”. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE AUTORIZAM. VIABILIDADE LEGAL.
Além da apuração das razões legais, fatos e elementos que caracterizam a existência de um grupo econômico de fato, o que implicaria, inclusive, responsabilidade tributária solidária, o lançamento fiscal se baseia no reconhecimento direto de vínculo empregatício entre o Contribuinte e os segurados formalmente vinculados a outra empresa ligada diretamente ao grupo, situação que gera a responsabilidade solidariedade das empresas envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIO DE SOCIOA-DMINISTRADOR. Demonstradas as razões de fato e de direito, que autorizam a imposição de responsabilidade tributária solidária de sócio administrador, esta deve ser mantida.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720875/2015-81
ACÓRDÃO
2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STYLO TROPICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES -EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. FALTA
DE JUNTADA PELO FISCO DE PROVA. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Comprovada a padronização e uniformidade nos contratos firmados com
os prestadores de serviço, o exame documental por amostragem, não
enseja a decretação de nulidade do lançamento.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA
A SEGURADO EMPREGADO. ART. 12 DA LEI No 8.212/91.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em
contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
Verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da
qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na alínea “a” do
inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE “GRUPO ECONÔMICO DE FATO”.
DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE AUTORIZAM.
VIABILIDADE LEGAL.
Além da apuração das razões legais, fatos e elementos que caracterizam a
existência de um 'grupo econômico de fato, o que implicaria, inclusive,
responsabilidade tributária solidária, o lançamento fiscal se baseia no
reconhecimento direto de vínculo empregatício entre o Contribuinte e os
segurados formalmente vinculados a outra empresa ligada diretamente ao
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
2
grupo, situação que gera a responsabilidade solidariedade das empresas
envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIO DE SOCIOA-DMINISTRADOR.
Demonstradas as razões de fato e de direito, que autorizam a imposição de
responsabilidade tributária solidária de sócio administrador, esta deve ser
mantida.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na
impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação
de convicção e consequente julgamento do feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
lei, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada aplicada ao
percentual de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
3
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando pela contribuinte STYLO TROPICAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES -EIRELI, em razão de crédito lançado a seu desfavor,
com julgamento de procedência PARCIAL do crédito lançado.
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias sociais patronais, a cargo da
empresa, durante período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013, em razão da constatação pela
fiscalização das seguintes ocorrências.
Em auditoria realizada na autuada e, concomitantemente na empresa ORIGINALTEX
LTDA., constatou-se que esta não dispunha de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto social, e foi concebida com o propósito de abrigar mão de obra necessária
ao desenvolvimento das atividades da autuada, sendo que todos os recursos eram provenientes
da autuada. Pretendeu-se desta forma elidir-se da incidência da contribuição previdenciária
patronal e de terceiros que recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais da autuada, alocando-os na ORIGINALTEX LTDA., empresa optante do Simples.
Com base nestas premissas, a Fiscalização concluiu que:
“Desta forma, este Relatório discorre sobre a CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS, na empresa STYLO TROPICAL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA.,
de segurados formalmente registrados na empresa ORIGINALTEX LTDA.
Conforme descrição dos fatos descritos no relatório fiscal, as auditorias fiscais
desenvolvidas nas empresas acima qualificadas comprovaram a ausência de
patrimônio e capacidade operacional necessários à realização do objeto social da
empresa ORIGINALTEX LTDA. Constatou-se que a empresa STYLO TROPICAL,
mantinha a ORIGINALTEX com o objetivo de eximir-se da contribuição
previdenciária patronal e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre a
remuneração de seus colaboradores, mediante opção indevida pelo SIMPLES
NACIONAL”.
Segundo a acusação fiscal, essa conduta foi tomada com o intuito de afastar a
incidência de contribuição previdenciária referente a parte patronal e terceiros/Outras Entidades,
por meio da indevida opção pelo SIMPLES NACIONAL, da empresa ORIGINALTEX.
A acusação fiscal também entendeu pela formação de grupo econômico, bem como
por caraterização de vínculo empregatício entre as empresas envolvidas e investigas, citadas
acima, onde verificou-se nos contratos sociais e suas alterações, que Alex Sandro Fão Rocha e seus
irmãos, Leandro Sidney e Lisandra, assim como Débora (com quem, ao que consta, Alex Sandro
tem, em comum, um filho) controlaram, ao longo do tempo, ambas as empresas.
Verificou-se, portanto, confusão administrativa, financeira, operacional e
esvaziamento patrimonial entre as citadas empresas e controladas pelos sócios administradores
citados, incluindo relação de empregados (compreendendo quarenta e nove trabalhadores,
detalhando as informações quanto ao vínculo empregatício, ora com a Stylo Tropical, ora com a
Originaltex).
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
4
Após, inconformada a Contribuinte apresentou suas razões recursais, enfrentando o
mérito e reiterando as alegações de primeira instância a acrescentando, em apertada síntese,
nulidade material do Lançamento por não demonstrar a ocorrência dos fatos geradores, tecendo
diversas considerações para afastar a acusação fiscal de vínculo empregatício, das quais também
serão reproduzidos ao longo do voto, consoante o Acórdão recorrido.
A Recorrente declara estar enquadrada no regime da Lei 12.546/2011 (desoneração
da folha de pagamento), pelo qual faz suas contribuições, do que resultaria a duplicidade da
exigência fiscal, caso seja mantido o lançamento
Alega que a auditora aplicou ainda a multa de ofício em 150% por entender que a
empresa agiu com fraude, o que não é verdade e deve ser indeferido esta “absurda” aplicação ao
caso concreto. Aduz que o STF já sedimentou entendimento que a multa qualificadora em caso de
fraude comprovada, não pode ultrapassar a 100%.
Quanto às relações entre a STYLO TROPICAL e a ORIGINALTEX, sustenta que a
auditora fiscal lançou os períodos de 2010 a 2013 da empresa ORIGINALTEX, optante pelo Simples
Nacional como fosse STYLO TROPICAL. Ocorre que a empresa ORIGINALTEX fechou suas portas em
07/2012 e sempre recolheu a contribuição previdenciária como lançado nas guias. O Simples
Nacional não é computado os 5,8% para terceiros, somente o que a lei prevê.
Contesta a cobrança de R$ 1.463.722,85, que incluem juros e multa qualificada,
sendo esta indevida, que extrapolam a legalidade, onde entende que os juros não pode
ultrapassar a 20% e multa não pode ultrapassar a 100%.
A Recorrente afirma que não há grupo econômico entre STYLO TROPICAL e
ORIGINALTEX, não há controle de uma empresa sobre a outra, ambas tinham donos e interesses
distintos. (...). ORIGINALTEX - Estava no regime Simples Nacional, portanto pagava a contribuição
providenciaria normalmente, enquanto a empresa "STYLO TROPICAL”, pagava a GPS e DARF pelo
faturamento, não interferindo de nenhuma forma a quantidade de funcionários na apuração do
respectivo imposto.
Relata a evolução econômica das empresas STYLO TROPICAL e ORIGINALTEX,
buscando evidenciar que ambas não seriam interdependentes e que possuíam administrações
próprias.
Entende que o entendimento da auditora não deve prosperar, visto que a
ORIGINALTEX recolhia as contribuições pelo regime do SIMPLES NACIONAL e a STYLO TROPICAL
pela desoneração. Se fosse grupo econômico estaria no prejuízo nos recolhimentos, pois estaria
pagando duas vezes as contribuições, pois a STYLO TROPICAL recolhe pelo faturamento,
independente de número de funcionários. Porém, ambas as empresas tinham donos diferentes,
com objetivos distintos e não se comunicavam na gestão e controle das empresas.
Contesta a incidência do artigo 124 do CTN, alegando que a solidariedade tributária
não se presume, deriva sempre de lei, e se não há lei complementar (art. 146, III, da Constituição)
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
5
vigente dispondo que a simples circunstância de empresas estarem reunidas por vínculos de
participação social implica solidariedade entre elas, a conclusão é imediata: o Fisco não está
autorizado a exigir o pagamento da dívida de empresas associadas que não contribuíram para a
realização do fato jurídico tributário.
Sustenta a possibilidade da existência legal de grupo econômico atuante e destaca
quais seriam os requisitos para a caracterização irregular de grupo econômico de fato.
Quanto às contribuições para terceiros/outras entidades, alega que valores são da
empresa ORIGINALTEX que não apura 5,8% para terceiros e tem recolhimento de forma unificada
pelo SIMPLES NACIONAL.
Estes lançamentos devem ser apurados por perícia, pois já foram lançados e estão
na base de dados da Receita Federal do Brasil.
Por fim, registra-se que a Recorrente descreve ainda extensa fundamentação que
entende ser devido para o cancelamento da autuaçao fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recursos Voluntário apresentado é tempestivo, bem como também de
competência dessa Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA RECONHECIMENTO DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
CARACTERIZADORA
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIO E DOS FATOS DA AUTUAÇÃO
A contribuição previdenciária sobre a folha de salários está prevista no artigo 22, I,
da Lei 8.212/91, incidindo sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho.
A investigação fiscal apurou que a empresa Originaltex teria realizado cessão de
mão-de-obra para a empresa Stylo Tropical, principal contribuinte, sem que, entretanto,
dispusesse de patrimônio ou capacidade operacional suficiente para fazê-lo.
Ressalta-se que, a empresa Originaltex era formalmente optante do regime de
tributação do Simples Nacional, onde poderia usufruir do benefício de substituir as contribuições
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
6
previdenciárias patronais sobre a remuneração de seus empregados e administradores, assim
como as contribuições para terceiros/outras entidades por contribuições sobre a receita bruta.
Assim, a fiscalização apurou que diversos empregados funcionários da empresa
recorrente Stylo Tropical foram formalmente vinculados à empresa Originaltex, agindo em
interposta pessoa jurídica.
Com isso, segundo consta do relatório fiscal, no instituto de maquiar a operação
comercial, empresarial e a sonegação de informações e tributos, foram apurados os seguintes
fatos:
• As empresas, não obstante terem endereços formalmente diferentes,
funcionavam no mesmo espaço físico.
• Os controles societários e as administrações de ambas as empresas eram
exercidos diretamente por Alex Sandro Fão Rocha, seus irmãos e por Débora Zuchi, que mantinha
relações familiares com um deles.
• Os faturamentos das empresas eram realizados de tal forma que, além de
inviabilizar a real existência da Originaltex, resultava em montantes reduzidos, de sorte a que
também fossem apuradas contribuições reduzidas, na medida em que a base de cálculo era
justamente sua receita bruta.
• A formalização dos vínculos empregatícios (contratos de trabalho) adotava
procedimentos peculiares: os trabalhadores eram transferidos de uma para a outra empresa, sem
que fossem formalizadas as rescisões contratuais (transferindo-se, assim, sem outras
formalidades, os passivos trabalhistas).
• Ainda, quanto ao aspecto trabalhista, há relato da constatação de confusão, entre
os próprios empregados, quanto à empresa a que estavam vinculados ou quanto às pessoas às
quais estavam formalmente subordinados (dirigentes da Stylo Tropical ou da Originaltex
indistintamente).
• Sob o aspecto dos registros contábeis, foram praticados atos e procedimentos de
evidenciaram confusões financeiras e contábeis: contabilização de despesas da Originaltex na
Stylo; falta de contabilização na Originaltex de despesas essenciais ao seu funcionamento e
pagamentos de despesas formalmente vinculadas a uma empresa pela outra ou até mesmo pelas
pessoas físicas dos sócios-administradores.
• Estrita dependência econômica da Originaltex em relação à Stylo.
O Relatório Fiscal foi demasiado rico em informações acerca dos fatos, onde se
concluiu que houve diversos procedimentos realizados para tentar maquiar fraude perpetuada
contra a Fazenda Pública, afetando de forma financeira o Estado.
A decisão de piso ainda fundamentou sua conclusão, em que adiro como minhas,
pelos seguintes fatos:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
7
A Fiscalização, no seu Relatório Fiscal, comprova esses fatos, elaborando, inclusive,
quadros demonstrativos (evolução e controle societário, faturamento, movimentação de
empregados) e junta considerável quantidade de cópia de documentos (contratos sociais e
alterações, comprovantes de pagamentos, registros contábeis, documentos fiscais, folhas de
pagamentos, extratos de remessa de GFIP), para corroborar suas constatações.
Assim, caracterizada e demonstrada a vinculação dos empregados à Stylo, foram
realizados os lançamentos tributários das contribuições previdenciárias devidas e indevidamente
omitidas pela Originaltex, na medida em que esta optou e se manteve irregularmente no regime
do Simples Nacional.
Também pelas razões de fato e de direito apresentadas, foram adotadas, as
seguintes providências:
1. Os lançamentos fiscais foram realizados contra a Stylo, tida como a real
empregadora do pessoal supostamente vinculado a Originaltex.
2. Deixou-se de estabelecer a responsabilidade tributária solidária, por se tratar de
contribuições para terceiros (outras entidades).
Foi procedida à baixa de ofício da inscrição no CNPJ da Originaltex, em razão da
constatação de que não dispunha de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto.
Contudo, o presente caso versa justamente sobre as empresas Stylo Tropical e
Originaltex, que, segundo demonstrou a Fiscalização, organizaram-se de tal forma que a segunda
(optante do Simples Nacional) figurava como contratante de todo o pessoal necessário à
realização das atividades econômicas da supostamente contratante de seus serviços,
beneficiando-se, assim, da substituição da contribuição previdenciária patronal e sobre a
remuneração de terceiros, além de “figurar” com um faturamento que permitiria sua manutenção
naquele regime favorecido de tributação, mediante a “transferência”, para a Stylo Tropical, de
despesas, que seriam necessárias ao seu funcionamento.
A Fiscalização, para caracterizar tais práticas, empreendeu diversas diligências, das
quais resultou detalhado Relatório Fiscal, que se encontra acompanhado de cópias de diversos
documentos comprobatórios. Os contratos sociais e suas alterações demonstram
insofismavelmente que Alex Sandro, seus irmãos e Débora (ligada por laços familiares a um deles),
além de formalmente serem os detentores das quotas sociais, exerciam as atividades
administrativas, conforme constatou a Fiscalização, inclusive em entrevistas com empregados e
com base nos documentos fiscais, bancários e contábeis coligidos. As circunstâncias de que uma
ou outra empresa tenha iniciado antes ou depois suas atividades ou de que as atividades tenham
sido paralisadas durante certo tempo ou a partir de determinada data, em nada alteram ou
invalidam as conclusões da Fiscalização, na medida em que as alterações dos contratos sociais
evidenciam as atribuições dos poderes diretivos, o que são corroborados pelos demais
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
8
documentos e fatos constatados e relatados pela Fiscalização: realização de pagamentos,
contratação e administração do pessoal e formalização dos registros contábeis”.
É de ser ressaltado que o agente fiscal não declarou irregular o vínculo empregatício
em relação ao Direito Trabalhista, mas sim perante a norma previdenciária/fiscal entre as partes
envolvidas, tendo em vista que a autoridade fazendária entendeu estar presentes os elementos
para caracterização de vínculo empregatício, em uma operação jurídica que configura em si a
possibilidade de incidência da norma tributária.
Nesse sentido, a autoridade fiscal com base no princípio da primazia da realidade
pode e deve analisar os termos que caracterizam o vínculo previdenciário, verificando os fatos
ocorridos para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, a teor do artigo 229, § 2o, do
Decreto no 3.048/99, in verbis:
Art. 229. (...)
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99) grifei.
Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS,
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das Leis
do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins previdenciários
no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado”;
Portanto, ainda que os elementos e conceitos de vínculo de emprego estejam
inseridos pela norma trabalhista, a autônima da norma fiscal prevalece no presente caso.
Assim, sem razão as Recorrentes, uma vez que a fiscalização detém competência
para analisar a situação fática jurídica de cada caso, baseada em provas e indícios concretos, bem
como determinar, conforme as normas previdenciárias vigentes, a relação de vínculo empregatício
para fins de incidência da norma previdenciária, e tão somente para esse fim, não havendo
correlação com a esfera trabalhista ou judicial, salvo se essa a situação posta na relação jurídico-
tributária determinar entendimento diverso do entendimento fiscal, que é a situação fática do
presente processo.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
9
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)
As recorrentes alegam que devido seu enquadramento, por opção, no regime da Lei
12.546/2011 (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB), não estaria sujeito às
contribuições lançadas.
Porém, como corretamente ressaltado pela decisão de piso “(...) o lançamento
fiscal, em análise, compreende contribuições para terceiros/outras entidades. Por isso, não
substituíveis pelas eventuais contribuições feitas com base na Lei 12.546/2011. Assim, não
obstante o alegado enquadramento do Contribuinte no regime da Lei 12.546/2011 (CPRB) e os
eventuais e correspondentes recolhimentos realizados, o presente lançamento fiscal, sob tal
aspecto, deve ser mantido”.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO E DA SOLIDARIEDADE
Conforme se verifica da acusação fiscal inexiste acusação fiscal de solidariedade de
sócio-gerente ou administrador, mas somente apuração de formação de grupo econômico de fato.
Nesse sentido, a Fiscalização logrou também demonstrar a ocorrência da “confusão
patrimonial, administrativa e financeira” entre empresas, conforme transcrição do conteúdo do
relatório fiscal e da decisão de piso:
“Demonstra que as empresas funcionavam de tal forma inter-relacionadas, que
até mesmo “confundiam” qual deveria pagar ou contabilizar os pagamentos das
despesas inerentes, essenciais aos seus funcionamentos.
2. Evidencia a apuração da base de cálculo mais favorável (ou reduzida) daquela
que seja optante do Simples Nacional, na medida em que menor despesa exige
menor receita bruta.
Carece, pois, de fundamento a assertiva de que, estando a Originaltex no Simples,
“pagava a GPS e DARF pelo faturamento, não interferindo de nenhuma forma a
quantidade de funcionários na apuração do respectivo imposto”.
Assim, também não tem fundamento a alegação de que:
A ORIGINALTEX recolhia a contribuição previdenciária dos funcionários pelo
SIMPLES NACIONAL, mas a empresa STYLO TROPICAL, recolhia a contribuição pelo
faturamento. Não há que se falar em FRAUDE, pois não houve economia, se este é
o entendimento da auditora fiscal.
Tanto houve “economia” de recolhimento de tributos, que, não obstante os
recolhimentos realizados pelo Contribuinte, ainda assim foram apurados os
valores suplementares que constituem justamente os créditos tributários aqui
apurados”.
Nesse sentido aplico a súmula CARF n.o 210, in verbis:
SÚMULA 210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
10
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN”.
Há, portanto, acusação de fraude no presente auto de infração, com o intuito de
beneficiar-se do não recolhimento de tributos devidos.
Cumpre esclarecer que quando há a constatação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Art. 9 A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do interessado
nos fatos ocorridos, percebe-se com o dispositivo acima citado, que o legislador quis que nos
casos de penalidades ou ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim de
que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
No caso dos autos, verifico que o fisco realizou, de forma ampla, o procedimento
de provar com elementos e descrições individualizadas as irregularidades praticadas, sendo que a
Recorrente não obrou afastar as constatações feitas pela fiscalização.
Portanto, mantenho a acusação fiscal quanto a esse tema.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
Ao presente caso foi mantida a responsabilização dos sócios administradores.
Isso porque, conforme a acusação fiscal, “foi constatado, através da análise dos
documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis provas de que a administração das
empresas envolvidas está configurada na pessoa física do Sr.Alex Sandro e da Sra.Débora Zuchi. A
Originaltex é considerada uma extensão da empresa Stylo Tropical”.
Portanto, em razão da atuação com excesso de poderes ou infração de legal no que
dispõe o artigo 135, do CNT, com vasta análise da operação praticada pelos sócios
administradores, a responsabilidade dos sócios interessados e relacionados devem ser mantidas.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA.
A acusação fiscal aplicou a multa qualificada que está consignada nos anexos “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, especificamente SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO,
complementada pelo Relatório Fiscal.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
11
A caracterização da fraude dá-se, pois, na forma definida na lei, tanto no caso da
“ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal”, como quando o agente pretende “excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
Ora, neste caso, a Fiscalização demonstrou que o Contribuinte – Stylo – utilizou-se
de mão-de-obra, supostamente vinculada à outra empresa – a Originaltex – para se beneficiar da
substituição tributária que favoreceria esta última, a qual, tendo optado pelo Simples Nacional,
ainda assim, mesmo que tivesse realmente prestado serviços de cessão de mão-de-obra, não
poderia fazê-lo, enquanto beneficiária do regime tributário favorecido, por expresso impedimento
legal.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in “Planejamento Tributário e Autonomia Privada”.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as caraterísticas fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar
cristalina na acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
12
ementa do Acórdão n. 2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer
dizer é que 'O evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos'. Assim é que não basta que se presuma
a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação dessa
penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização.
Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não
pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer
algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção da
exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns.
920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010,
330100.557, de 26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de
2012. Outrossim, tal necessidade de comprovação decorre também da
previsão do art. 112 do CTN, que determina interpretação mais favorável
ao acusado da lei tributária que define infrações, ou comina penalidade,
conforme anteriormente analisada, de sorte que nas situações que houver
qualquer dúvida quanto à intenção ou a conduta do contribuinte, esse não
pode sofrer a penalidade em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO,
Paulo. A multa qualificada na jurisprudência administrativa. Análise crítica das
recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT
218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Diante do vasto elemento probatório dos autos, mantenho a multa qualificada.
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada
ao teto de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96 e do art. 106
do CTN, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada na infração para o percentual de 100%,
em razão da retroatividade benigna.
DO RECOLHIMENTO DOS VALORES DENTRO DA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
As Recorrentes alegam que, os contribuintes optantes pelos SIMPLES sujeitos à Lei
12.546/2011 (ANEXO IV) devem informar a CPRB “por meio do Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), alegando que a empresa STYLO
TROPICAL fez todos os recolhimentos de forma correta, durante todo período analisado, não
devendo nada para fisco.
Segue alegando que a auditora fiscal lançou os períodos de 2010 a 2013 da empresa
ORIGINALTEX, optante pelo Simples Nacional como fosse STYLO TROPICAL. Ocorre que a empresa
Originaltex fechou suas portas em 07/2012 e sempre recolheu a contribuição previdenciária como
lançado nas guias.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
13
Porém, o Simples Nacional não é computado os percentuais de 5,8% para as
contribuições a “terceiros”, mas somente o que a lei prevê.
Como visto da acusação fiscal, de fato foi utilizado interposta pessoa jurídica, com
vasta comprovação aos autos, para evitar ou diminuir de forma irregular as contribuições
previdenciárias, e, portanto, não há como acolher a alegação de que não há grupo econômico
entre STYLO TROPICAL e ORIGINLATEX.
Porém, como se observa do Acórdão da DRJ de origem, foi dado parcial provimento
para exclusão da base de cálculo de valores decorrentes de recolhimento do período citado,
conforme se constata da decisão de piso:
1. Em relação ao período de dezembro de 2011 a dezembro de 2013, devem ser
excluídas as contribuições lançadas sob as rubricas “12 – Empresas 20,0000” e
“14 C. Ind/adm/aut20,0000”, mantidas as demais rubricas lançadas, que não
foram substituídas pela CPRB.
2. Ficam integralmente mantidas as demais competências (anteriores a
dezembro de 2011), para as quais não vigia ainda a substituição das
contribuições previdenciárias pela CPRB.
Importante e oportuno ressalvar que, não obstante as constatações e ressalvas
formuladas pela Fiscalização, quanto aos procedimentos de apuração da receita
bruta da Stylo Tropical e da Originaltex, não consta que tenham sido realizadas
medidas complementares de lançamentos fiscais, não cabendo aqui, assim,
reparos em relação às contribuições apuradas e declaradas pelas aludidas
empresas (a Stylo Tropical, em relação às contribuições realizadas na forma da
CPRB ou a Originaltex, em relação às contribuições realizadas no âmbito da Lei
Complementar 123/2006 – Simples Nacional).
Portanto, ao que tudo indica foram os valores que foram considerados no
lançamento fiscal já teriam sido excluídos pela decisão de piso que englobam a sistemática do
SIMPLES E CPRB.
Além disso, importante destacar que não há recolhimentos para terceiros das
empresas dentro do SIMPLES Nacional, não havendo crédito a apurar nesta rubrica.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA EXIGÊNCIA DE TRIBUTO E
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Alegou a recorrente também que a exigência do tributo e das respectivas multas
seriam em sua essência inconstitucional e com claro efeito confiscatório.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
14
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
bem como de demais matérias alegadas no recurso dita como inconstitucional.
Assim, as penalidades aplicadas estão dentro das exigências legais e devem ser
mantidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende a Recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher o pedido de diligência,
para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa qualificada aplicada ao
percentual de 100%, em razão da retroatividade benigna, e nas demais matérias do respectivo
lançamento manter integralmente a autuação fiscal.
É como voto.
(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.126 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720875/2015-81
15

Fl. 1956
DF CARF MF
Original